Tribunal: TRF3
Processo: 5020943-64.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
902/1197)

5020943-64.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947.

- Erro material verificado na RMI considerada na conta acolhida.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020943-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - SP210855-N

AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE - SP315082

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LEDA CONSUELO DOS SANTOS TRISTAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020943-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - SP210855-N

AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE - SP315082

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LEDA CONSUELO DOS SANTOS TRISTAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face da r. decisão que acolheu em parte a sua impugnação, para fixar o total devido no valor de 21.872,24, em 5/11/2018, segundo cálculo elaborado pelo perito contábil. Condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios, no valor de R$ 2.500,00, cuja cobrança restou suspensa (art. 85, §8o, e 98, §3o, CPC/15).

Preliminarmente, requer a reunião dos dois autos de cumprimento de sentença, por versarem acerca da execução do mesmo título judicial: este feito – 0002213-95.2017.826.0288 –, relativo aos honorários advocatícios, é dependente da execução do principal - 0002212-13.2017.8.26.0288.

No mérito, requer, em síntese, que o feito seja suspenso, porque ainda não houve trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947, impondo-se, no mínimo, que seja aplicada a Lei n. 11.960/09, até o julgamento final do aludido RE, na forma do cálculo autárquico. Afirma que não poderá prevalecer a conta elaborada pelo perito contábil, por ter adotado a RMI do exequente, confeccionada com salários de contribuição fictícios, sem lastro no CNIS, sobretudo no período de 8/95 a 3/96 (pedido subsidiário). Com isso, pede a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora a pagar honorários advocatícios, devendo ser revogada a gratuidade judicial. Prequestiona a matéria para fins recursais.

O efeito suspensivo foi concedido.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020943-64.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DA SILVA COSTA - SP210855-N

AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE - SP315082

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: LEDA CONSUELO DOS SANTOS TRISTAO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: recebido o recurso nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

De plano, verifico evidente erro material na r. decisão agravada, por mencionar incorretamente a data de atualização da conta 5/11/2018 (que se refere ao dia de elaboração do cálculo), a ser acertado para julho de 2017 (data de atualização das contas das partes).

Inicialmente, conquanto patenteada a conexão entre ambos os feitos, faz-se desnecessária a sua reunião.

No entanto, o que for decidido neste feito será trasladado para o outro cumprimento de sentença (0002212-13.2017.8.26.0288), devendo o Juízo de origem tomar as providências cabíveis, sobretudo para não haver dupla cobrança, já que a decisão agravada fixou valor para a integralidade do título exequendo, o que abarca a execução daquele feito.

Passo, então, à análise do mérito.

Inicialmente, observo que, na parte em que pede a inversão da sucumbência, o INSS não possui interesse recursal, porque coube à parte autora o ônus da sucumbência, por pleitear total de R$ 67.879,65, bem superior ao montante acolhido (mais próximo do que pretendeu o INSS – R$ 13.676,44), de sorte que, a título de sucumbência da fase de execução, subsiste, tão somente, o interesse na revogação da justiça gratuita, o qual entendo insubsistente.

É que o benefício de assistência judiciária gratuita, concedido na ação de conhecimento, se estende ao processo de execução, de modo que a inexistência de prova em contrário, acerca da cessação da situação financeira que ensejou a concessão do benefício em tela, desnatura a análise do pedido de revogação da gratuidade processual.

Por outro lado, nesta demanda, o decisum homologou a revisão administrativa, feita pelo INSS após a citação, por ter havido reconhecimento tácito do pedido autoral, relativo ao recálculo de seu benefício de aposentadoria por idade, para considerar todos e os reais salários de contribuição anotados no CNIS, mas cujas “divergências quanto ao cálculo e valores utilizados na revisão devem ser arguidas e analisadas em momento oportuno e sede própria, mais especificamente, na fase executória desta decisão.”. Por força do princípio da causalidade, condenou o INSS a pagar honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a data de prolação da sentença; referida sentença transitou em julgado na data de 16/12/2016.

De se ver que o INSS diverge da RMI devida adotada na conta acolhida, em que a perícia fez uso do valor apurado pelo exequente - R$ 460,32 -, superior à revisão operada na esfera administrativa, em que a RMI passou de R$ 312,44 para R$ 453,76, contenda que o decisum transferiu para o momento da execução.

Da análise do cálculo a esse título, ofertado pela parte autora – Id Num. 89828648, págs. 14/15 –, constata-se evidente erro material, por incluir na somatória dos salários de contribuição o período de julho/95 a jan/96, o qual deve ser desconsiderado, por não integrar os 80% maiores salários de contribuição do período contributivo.

Com efeito, a média obtida – R$ 40.418,64 – comporta período para além dos oitenta por cento (80%) maiores salários de contribuição do período contributivo de 90 meses, embora o divisor adotado dele não desborda (72).

À evidência, a parte autora majora a RMI, por apurar a média de 79 salários de contribuição – 72 maiores, com acréscimo do período de 7/95 a 1/96 –, porém, adota o divisor escorreito (72).

Com isso, a exclusão dos salários de contribuição do período de julho/95 a jan/96 – R$ 1.704,55 – colima no valor de R$ 38.714,09, inferior à média apurada na revisão administrativa, em que o INSS obtém a RMI de R$ 453,76, na forma abaixo:

453,76 / 0,82 => R$ 553,37

553,37 x 72 => 39.842,64 (Média dos 80% maiores salários)

Isso explica o fato de que, embora inferiores os salários de contribuição do período de agosto/95 a março/96, em relação àqueles considerados na revisão administrativa, ainda assim a parte autora, do que se serviu a perícia contábil, apura RMI superior, o que ratifica o erro material.

Desse modo, com razão o INSS, pois a RMI devida figura no valor de R$ 453,76, em detrimento de R$ 460,32, a prejudicar os cálculos acolhidos, os quais não poderão subsistir, impondo a reforma da r. decisão agravada.

Por outro lado, havendo omissão no decisum acerca dos parâmetros para cálculo desse acessório, impõe-se a adoção do Manual de Cálculos, segundo a Resolução do e. CJF que estiver em vigor no momento da execução.

O debate sobre os índices de correção monetária a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública restou definitivamente dirimido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, ao apreciar o RE n. 870.947, em 20/9/2017 (acórdão publicado em 20/11/2017), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR), fixando a seguinte tese sobre a questão (Tema n. 810 de Repercussão Geral):

“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Em 3/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração interpostos nesse recurso extraordinário, a Suprema Corte decidiu pela não modulação dos efeitos.

Portanto, inviável a aplicação da TR, portanto correta a aplicação do INPC (Res. N. 267/2013 do CJF).

A verba de sucumbência deverá ser fixada oportunamente pelo juízo a quo, após o refazimento dos cálculos segundo os parâmetros aqui explicitados.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação desta decisão.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE N. 870.947.

- Erro material verificado na RMI considerada na conta acolhida.

- O Supremo Tribunal Federal (STF), sob o regime da repercussão geral (Tema n. 810), afastou a incidência da Taxa Referencial (TR) das condenações impostas contra a Fazenda Pública, deliberando pela não modulação dos efeitos da respectiva decisão.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.